Tribunal: TJES
Processo: 5000228-30.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-30.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNATA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000228-30.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNATA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, fixando, ainda, indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aproximação com suposto consentimento da vítima ou ausência de dolo afasta a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se a condenação ao pagamento de danos morais no âmbito da violência doméstica exige prova específica do prejuízo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas, evidenciando que o apelante, ciente das restrições judiciais, aproximou-se da vítima Ariane Gomes da Cruz. 4. O crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza formal e tutela não apenas a integridade da mulher, mas a própria autoridade das decisões judiciais e a administração da justiça. 5. Eventual consentimento da vítima ou reconciliação temporária não excluem a tipicidade do crime, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais (art. 387, IV, do CPP) é imperativa quando há pedido expresso, sendo o dano considerado
in re ipsa
nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico (Tema Repetitivo 983 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e a indenização por danos morais fixada na origem.

Tese de julgamento
:

O consentimento da vítima para a aproximação do agressor não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, o qual é presumido (
in re ipsa
).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/06, art. 24-A CPP, art. 387, IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.954.516/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2022. STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema Repetitivo 983), Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000228-30.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNATA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
a
pelação criminal
interposta por
JOHNATA DE OLIVEIRA SANTOS
em face da r. sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência).

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença para:

Absolver o apelante
, sob a tese de atipicidade da conduta, sustentando ausência de dolo e alegando que a aproximação ocorreu de forma fortuita ou com consentimento da vítima;

Afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, argumentando inexistência de comprovação de prejuízo efetivo e necessidade de discussão na esfera cível.

Nenhuma das pretensões merecem prosperar.

Quanto à pretensa tese de absolvição, verifico que, a
materialidade
e a
autoria
do crime de descumprimento de medida protetiva restaram sobejamente demonstradas. Colhe-se dos autos que o apelante, plenamente ciente das restrições impostas judicialmente em favor de
Ariane Gomes da Cruz
, as descumpriu ao aproximar-se da vítima.

A tese de atipicidade por ausência de dolo não prospera. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é formal e se consuma com a
mera desobediência à ordem judicial
. Eventual consentimento da vítima ou reconciliação temporária não possuem o condão de afastar a tipicidade da conduta, uma vez que a norma protege, primordialmente, a administração da justiça e a autoridade das decisões judiciais.

Neste sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao afirmar que o bem jurídico tutelado não é apenas a integridade da vítima, mas o respeito à ordem estatal:

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) tutela não apenas a integridade física e psíquica da mulher, mas também a autoridade das decisões judiciais. Por essa razão, o consentimento da vítima para a aproximação do agressor não afasta a tipicidade da conduta."(STJ, AgRg no REsp n. 1.954.516/MS).

No que tange aos
danos morais
, o pleito defensivo de exclusão da verba indenizatória também não merece acolhimento. A sentença fixou o valor mínimo com fulcro no art. 387, IV, do CPP.

O STJ, em sede de Recurso Repetitivo (
Tema 983
), consolidou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presume-se a partir da própria prática do ilícito,
prescindindo de dilação probatória específica sobre a extensão do sofrimento psíquico.

A fixação de valor mínimo indenizatório na esfera penal revela-se medida de justiça, visando à reparação célere da vítima, sem prejuízo de discussão sobre valores suplementares no juízo cível. Portanto, mantenho a condenação imposta pelo magistrado de piso.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se intacta a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.